Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-50.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803686-50.2021.8.14.0006

APELANTE: JONATAS FERREIRA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 67 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se o crime foi consumado ou tentado; (iii) determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a subtração ocorreu comprovadamente mediante violência à ofendida, razão pela qual não há que se falar em desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 155 do CP.

4. Consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos
da Súmula 582 do STJ.

5. A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, como a motivação econômica, é inidônea por ser inerente ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de força excessiva ao arrebatar a
res furtiva
caracteriza violência apta a configurar o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata perseguição e recuperação do objeto subtraído. 3. É inválida a exasperação da pena-base com fundamento em circunstância inerente ao tipo penal, como a motivação econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJMG, ApCrim nº 0033951-46.2016.8.13.0079, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 22.02.2024; TJBA, ApCrim nº 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, HC nº 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonatas Ferreira Campos apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 67 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 16965005).

Por entender que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o recorrente pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto. Requer, ainda, a desclassificação do crime consumado para tentado. Em caráter eventual, postula pela aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 16965018).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16965020), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19864313).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente, consigno que inexiste espaço para
desclassificação do crime de roubo para furto,
em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Beatriz Luany Silva do Carmo narrou os fatos na fase policial, relatando o seguinte:

QUE, neste dia por volta das 11:15 horas, a declarante vinha andando na Rua Jesus Te Ama, Bairro do Quarenta Horas, quando apareceu dois individuos que estavam em uma MOTO DE COR VERMELHA, não dando para ver a PLACA, sendo que o indivíduo que estava no carona que aqui soube se chamar JONATAS FERREIRA CAMPOS, perguntou para a declarante qual era o nome da rua, tendo como resposta que não sabia, foi quando o individuo em tela desceu,
e de forma violenta foi logo puxando o celular da declarante,
MARCA MOTOROLA, MOTO G 8 PAWER, COR AZUL, a qual começou a gritar por socorro; QUE, neste momento apareceram muitas pessoas, derrubaram o conduzido da moto, enquanto o condutor do veículo saiu correndo, fugindo do local, que a declarante afirma que aparentava ser idoso, era de cabelos louros e bigodes louro, deixando a moto descrita, os populares agrediram fisicamente o autor do delito, com socos, chutes, o qual ficou com várias lesões no rosto e pelo corpo, tanto por homens como mulheres, ainda quebraram a moto em tela, recuperando o celular da vítima, afirmando que os mesmos não estavam de posse de nenhuma arma; QUE, logo apareceram policiais militares, que tiraram o indivíduo da mão dos populares, deram voz de prisão ao mesmo, o conduzindo até esta Seccional; QUE, a declarante não tem nenhuma duvida de que foi o nacional JONATAS FERREIRA CAMPOS, que roubou seu celular. (ID 16964819 - Pág. 8, grifos nossos)

Em complemento, as testemunhas Télio Meireles da Rocha e Jamerson Jorge Teixeira da Silva, policiais militares, confirmaram a versão da vítima, conforme transcrito a seguir:

Télio Meireles da Rocha:
Que ficou sabendo do fato por meio de denúncia anônima; que quando chegaram ao local o acusado estava sendo agredido por populares; que foram até o local da ocorrência; que ao chegar no local encontraram o acusado com hematomas; que fizeram o procedimento no local; que o conduziram até a delegacia para as providências cabíveis; que a vítima estava no local e falou que tinha sido roubada pelo acusado e mais um comparsa; que o celular foi recuperado e tanto o acusado como a vítima foram encaminhados para a delegacia; que não foi encontrado nenhum tipo de armamento.

Jamerson Jorge Teixeira da Silva:
que estavam em ronda pelo Quarenta Horas quando populares acionaram gritando e falando que um cidadão estava sendo linchado porque ele havia roubado uma moça; que foram até o local e mandaram as pessoas se afastarem; que falaram que ele esta estava acompanhado de um outro indivíduo; que o celular da vítima foi recuperado. (ID 16965005 - Pág. 4)

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto restou provado o emprego de violência na subtração do bem, conforme consignado na sentença:

A vítima, em sede policial, afirmou que estava caminhando na via pública e que apareceram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o carona perguntou inicialmente qual o nome da rua em que estavam,
mas logo em seguida puxou de forma violenta o aparelho celular de sua mão, tendo a ofendida gritado por socorro enquanto eles fugiam no veículo,
momento em que algumas pessoas viram a situação e conseguiram derrubar o denunciado da moto passando a agredi-lo fisicamente, tendo ela recuperado seu celular.

(ID 16965005 - Pág. 4, grifo nosso).

À vista disso,"não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto quando devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa, pouco importando, para a caracterização do roubo, que não tenha sido proferida ameaça de morte ou o que o autor não portava qualquer tipo de arma"
(TJMG,
ApCrim n. 0033951-46.2016.8.13.0079
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 22.2.2024).

Outrossim, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares a Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Noutro giro, não existe dúvida acerca da
consumação do crime,
porquanto a
res furtiva
saiu da esfera de vigilância da vítima, incidindo o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Por fim, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação da vetorial referente aos
motivos do crime
, nos seguintes termos:

“Em observância ao art. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 24512663, dos autos principais;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: dificuldades financeiras;

- circunstâncias: própria da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, na medida em que a vítima recuperou a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razão da atenuante da
confissão,
prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, reduzo a punição para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidente a
causa de aumento de pena do inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal,
elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 17 (dezessete) dias-multa, perfazendo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal4,6/ de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato” (ID 16965005 - págs. 5/6, grifo nosso).

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Por tal razão, verifico que a motivação empregada para negativar os
motivos do crime
revela-se inidônea, pois o fato de ter o recorrente agido para obter vantagem econômica por estar em dificuldade financeira é inerente aos crimes patrimoniais, sendo inservível, portanto, para exasperar a basilar (STJ,
HC n. 492.788/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/3/2020), motivo pelo qual neutralizo a referida vetorial.

Destarte, redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase intermediária, constata-se que o réu confessou o crime na fase policial (ID 16964819 - Pág. 11), e em juízo (mídias de ID 16964983 e ID 16964984), de modo que reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de valorá-la com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido readequada ao mínimo legal.

A esse respeito, saliento que descabe cogitar a redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o verbete sumular n. 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009); STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Por derradeiro, mantendo os parâmetros da sentença impugnada na terceira fase pela incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, elevo a reprimenda em 1/3, estabelecendo definitivamente a sanção em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2025